Tribunal: STJ
Processo: 1020409-94.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701208 - MT (2024
/0274745-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS
: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - MT015641
AGRAVADO
: EZEQUIEL STARLICK
ADVOGADOS
: FABIANO GAVIOLI FACHINI - MT005425
WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - MT027479
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. EFETIVAÇÃO. TERMO
INICIAL.
INTERESSE
DE
AGIR.
AUSÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O termo inicial do prazo de eficácia da medida cautelar conta-se a partir
da sua integral implementação quando a providência deferida for única.
Por sua vez, quando forem deferidas inúmeras medidas cautelares, tal
prazo tem início quando alguma delas for integralmente efetivada.
2. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da
tese de que a ausência de interesse de agir do recorrido na efetivação da
tutela é evidente, demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o
que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 4be529c3-ecf3-42c0-90f4-74162ca4ce92

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701208 - MT (2024
/0274745-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS
: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - MT015641
AGRAVADO
: EZEQUIEL STARLICK
ADVOGADOS
: FABIANO GAVIOLI FACHINI - MT005425
WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - MT027479
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. EFETIVAÇÃO. TERMO
INICIAL.
INTERESSE
DE
AGIR.
AUSÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O termo inicial do prazo de eficácia da medida cautelar conta-se a partir
da sua integral implementação quando a providência deferida for única.
Por sua vez, quando forem deferidas inúmeras medidas cautelares, tal
prazo tem início quando alguma delas for integralmente efetivada.
2. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da
tese de que a ausência de interesse de agir do recorrido na efetivação da
tutela é evidente, demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o
que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA. contra a decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ (e-STJ fls. 288
/290).
Nas presentes razões, a agravante aduz o seguinte:

"[...]
Nota-se que neste ponto, como constou na r. decisão agravada,
não demandaria a análise de fatos e de provas dos autos (óbice na Súmula 7
/STJ), uma vez que as informações acerca da data em que foi deferida a
medida liminar (01/6/2020) e o encerramento do prazo para ajuizamento da
ação principal constam no teor do decisum que é objeto do recurso especial,
portanto, trata-se de fato incontroverso e prequestionado.
Considerando, portanto, que as narrativas expostas pelo julgador
são incontroversas, pois proceder sua análise à luz do art. 309, II do CPC
(devidamente enfrentado na origem) é medida de rigor.
[...]" (e-STJ fl. 323).

Impugnação às e-STJ fls. 331/336.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49175674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:10
Código de Controle do Documento: 1e6b92b8-64a9-43ba-82b9-69f182578413

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
No que tange aos arts. 308 e 309 do Código de Processo Civil, o tribunal de
origem afastou a pretensão da recorrente de extinguir a medida cautelar, nos
seguintes termos:

"[...]
Inicialmente, mister se faz constar que o prazo de 30 (trinta) dias
para ajuizamento da ação principal inicia-se da data da efetivação da
medida cautelar, e não a partir da mera concessão da liminar, consoante o
disposto no artigo 308, do CPC,. verbis:
[...]
Infere-se da redação do artigo 308, do CPC, que a contagem do
prazo para formular o pedido principal se inicia a partir da efetivação da
tutela cautelar, ou seja, do cumprimento integral da medida, o que não
ocorreu.
[...]
É importante esclarecer que o art. 308 do CPC fala em “efetivada
a tutela cautelar”, exigindo que ocorra a efetivação total. Se houver uma
efetivação parcial ou ausência de efetivação, como foi o caso, o prazo de 30
dias sequer começa a ser contado.
[...]" (e-STJ fls. 99/100).

Com efeito, tal entendimento está em consonância com a jurisprudência
desta Corte firmada no sentido de que o termo inicial do prazo de eficácia da medida
cautelar conta-se a partir da sua integral implementação quando a
providência deferida for única. Por sua vez, quando forem deferidas inúmeras medidas
cautelares, tal prazo tem início quando alguma delas for integralmente efetivada.
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO
PRINCIPAL. NÃO APRESENTAÇÃO. EFETIVAÇÃO. MEDIDAS. ÓBICES.
BENEFICIÁRIA. URGÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. A questão
controvertida resume-se a definir se houve negativa de prestação
jurisdicional e se era o caso de cassar a eficácia das medidas cautelares
pela não apresentação do pedido principal, ainda que não tenha sido
integralmente efetivada nenhuma das providências deferidas.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. De acordo com o a jurisprudência desta Corte, quando a providência
cautelar deferida for única, o termo inicial do prazo se inicia com a sua
efetivação, isto é, com sua integral implementação. Nas situações em que
são deferidas múltiplas medidas cautelares, o prazo tem início quando
alguma delas é cumprida de forma integral.
4. Na hipótese, a beneficiária das cautelares deferidas não apresentou o
pedido principal e criou óbices para a sua integral implementação no prazo
já prorrogado pelo juiz, o que descaracteriza a urgência que amparou o
deferimento da medidas. 5.
Recurso especial não provido"
(REsp 2.120.439/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
3/9/2024
6/9/2024

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO CAUTELAR ANTECEDENTE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SEQUESTRO DE VÁRIAS
SACAS DE SOJA. PEDIDO PRINCIPAL. TRINTÍDIO LEGAL. TERMO INICIAL
CONTADO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49175674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:10
Código de Controle do Documento: 1e6b92b8-64a9-43ba-82b9-69f182578413

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame,
de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário a pretensão da parte.
3. O cumprimento parcial da tutela de urgência não tem o condão de fazer
com que o prazo de 30 (trinta) dias comece a fluir para a formulação do
pedido principal. A medida somente poderá ter eficácia depois do seu total
implemento.
4. Recurso especial parcialmente provido" (REsp 1.954.457/GO, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
9/11/2021
).
11/11/2021

Ademais, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir
da tese de que a ausência de interesse de agir do recorrido na efetivação da tutela é
evidente, demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse contexto, os argumentos expostos pela recorrente são insuficientes
para alterar os fundamentos da decisão agravada, a qual permanece incólume em
todos os seus termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:10
Código de Controle do Documento: 1e6b92b8-64a9-43ba-82b9-69f182578413

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.701.208 / MT
Número Registro: 2024/0274745-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025773920208110037 10204099420238110000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS : EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - MT015641
AGRAVADO
: EZEQUIEL STARLICK
ADVOGADOS : FABIANO GAVIOLI FACHINI - MT005425
WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - MT027479
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADOS : EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680
Documento eletrônico VDA49865868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:32
Código de Controle do Documento: 01cd739d-6baf-48c3-b23e-51b89c76a409

ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - MT015641
AGRAVADO
: EZEQUIEL STARLICK
ADVOGADOS : FABIANO GAVIOLI FACHINI - MT005425
WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - MT027479
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:32
Código de Controle do Documento: 01cd739d-6baf-48c3-b23e-51b89c76a409